Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIETA XAVIER SANTOS - CPF: 534.813.721-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-96.2019.8.11.0041

Apelação no 1003383-96.2019.811.0041

Apelante
:
Julieta Xavier Santos

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE

REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO GÉNERICO, DE REVISÃO DE CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA REVISÃO – LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA LIMITAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.

Por não ser possível ao julgador revisão, de oficio, cláusulas contratuais, o pedido de revisão há que ser bem delineado/esclarecido na petição inicial, sob pena de não ser acolhido.

Conforme é a atual orientação do STJ não é possível limitar descontos de empréstimos pessoais feitos em conta corrente.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-96.2019.8.11.0041

Apelação no 1003383-96.2019.811.0041

Apelante
:
Julieta Xavier Santos

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Ana Lúcia Xavier
.

Ação:

Revisão de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
no 1003383-96.2019.811.0041
, proposta por
Julieta Xavier Santos
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença:

julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado causa, observado tratar de beneficiária de assistência judiciária.

Após discorrer sobre a situação fática-jurídica, alega erro de julgamento, defende a limitação dos descontos levados a efeitos em sua conta corrente pelo requerido, aqui apelado.

Alega tratar de
funcionária pública municipal e laborar na Secretaria de Educação, na função de técnica em Multimeios didáticos, bem assim, perceber remuneração líquida (salário menos Imposto de Renda e Previdência Social) de R$2.811,01, mediante depósito na Agencia 2373-6 do banco requerido, conta corrente 54173-7 e que devidos a problemas financeiros contraiu diversos empréstimos e financiamentos com consignação em sua folha de pagamento.

Argui que os descontos diretamente em sua conta corrente, no total de R$2.179,50, revelam-se onerosos por demais e significam, atualmente, o comprometimento de 79% da sua remuneração líquida, bem assim que somente o banco requerido é responsável por 50,885% do total de débitos.

Sustenta, de forma genérica, abusividades nos contratos de empréstimos, ou seja, sem esclarecer que cláusula e que abusividades seriam.

Defende a condenação do banco por danos morais.

Ao final, pede o provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 88938558.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003383-96.2019.8.11.0041

Apelação no 1003383-96.2019.811.0041

Apelante
:
Julieta Xavier Santos

Apelante
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Ana Lúcia Xavier
.

Ação:

Revisão de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
no 1003383-96.2019.811.0041
, proposta por
Julieta Xavier Santos
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença:

julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado causa, observado tratar de beneficiária de assistência judiciária.

O cerne do Apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de
Revisão de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

proposta por
Julieta Xavier Santos
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A
.
, notadamente quanto ao pedido de limitação de empréstimos descontados na conta corrente da autora apelante e de revisão de contratos, bem como de condenação do banco requerido, aqui apelado, por danos morais
.

Cuida-se, na origem, de
Revisão de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

proposta por
Julieta Xavier Santos
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A
.
, em que a autora recorrente alegou
ser servidora pública municipal e perceber remuneração líquida de R$2.811,01, bem assim, que devido a problemas financeiros contraiu diversos empréstimos que abrangem 78,984% de sua renda, sendo o banco requerido, aqui apelado, responsável por 50,885%, lançados em conta corrente.

Defendeu a limitação dos descontos em 30% e pugnou, em tutela de urgência, pela abstenção do desconto em patamar superior ao referido percentual. No mérito requereu a devolução dos descontos tidos por indevidos, que alegou somarem R$21.274,98 e invocou o direito ao recebimento de indenização por danos morais em R$20.000,00.

A sentença impugnada

julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado causa, observado tratar de beneficiária de assistência judiciária.

Pois bem
. Quanto ao pleito de limitação de empréstimos pessoais na conta corrente da autora apelada, oportuno consignar que é certo que em 17.4.2019 esta e. Câmara ao julgar o Agravo de Instrumento no 1001595-73.2019.811.0000 concluiu pela possibilidade do deferimento do pedido de tutela de urgência feito pela autora, aqui agora apelante, para limitar, em 30% do valor da remuneração da autora, os descontos feitos pelo banco requerido, aqui apelado, na conta corrente da autora recorrente.

Todavia, o STJ tem entendido, e em decisões mais recentes,
que para o caso de desconto de empréstimos pessoais direto na conta corrente não há previsão para a pretendida limitação
, que é possível, entretanto, apenas em caso de desconto em folha de pagamento.

Veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ORIENTA QUE SÃO LÍCITOS OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES CONTRATADAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO INDEVIDA A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO LIMITE LEGAL AOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos.

2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/09/2020
, DJe 01/10/2020) (grifei).

Com igual orientação:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS.

DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO.

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014).

2.
É lícito
o desconto em conta
corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário
, das prestações relativas a
contratos de empréstimos
, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes
.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel.

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/08/2020
, DJe 26/08/2020) (grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS.

POSSIBILIDADE.

1.
Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato
,
NÃO SE LHE APLICANDO O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS REFERENTE À MODALIDADE "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO"
- REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/10/2020
, DJe 26/10/2020) (grifei).

A autora apelada contratou empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, cuja limitação que pretende obter não encontra respaldo na orientação jurisprudencial mais recente da Corte Superior.

Logo, com razão a sentença impugnada ao julgar improcedente referido pedido.

Aliás, a improcedência dos demais pedidos – revisão de
cláusulas contratuais e de danos morais –
, e por consequência, da ação, é medida também acertada pelo Juízo de origem.

Sucede que não é possível ao Judiciário revisar, de oficio, cláusulas contratuais.

Veja o teor da Sumula 381 do STJ:

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

E o pedido feito pela autora apelante, para revisão de contrato, revela-se genérico, na medida que não explicita qual exatamente é a cláusula que pretende revisar e muito menos quais seriam os índices que, no seu entender, seriam os que deveria ser aplicados.

Assim, é de ser corroborada a sentença, também neste específico assunto. Veja o fragmento da sentença:

“
Assim o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo como também por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
”, pois deve a matéria que pretende a parte seja declarada
nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RECURSO DESAFETADO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Ação revisional de negócio jurídico bancário (contrato de financiamento de veículo automotor), postulando a nulidade de cláusulas abusivas relativas a encargos financeiros. 2. Parcial provimento do recurso especial para permitir a cobrança da comissão de permanência e das tarifas administrativas (TAC e TEC), bem como para decotar da condenação a determinação de restituição imediata do valor residual garantido (VRG) ao arrendatário (Súmula n.o 381/STJ). 3. Ponderação do relator no sentido da revisão por esta Corte da orientação jurisprudencial firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.031.530/RS, DJe 10/03/2009) e transformada na Súmula n.o 381/STJ ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"), em face do disposto no art. 10 do CPC/2015. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1465832/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 27/06/2017)

Também nessa vertente, a orientação sedimentada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS – CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DIVERSAS TARIFAS E TAXAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA No 381 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. ‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’. (Súmula no 381 do STJ) O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato a ser revisionado, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 37634/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)”

(grifei)

Também sem razão o pedido da recorrente para condenação por danos morais.

Sucede que se não há ilícito, ou seja, se os descontos estão sendo feitos de forma correta e se sequer restou demonstrada/reconhecida eventuais irregularidades decorrentes de práticas abusivas, por consequência, não há falar em dano, menos ainda moral.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou improcedente a ação, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado causa, observado tratar de beneficiária de assistência judiciária
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios, observado tratar a autora recorrente de beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021